Tribunal: STF
Processo: ARE 1601685
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
Vistos. 
Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:   
  
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - COBRANÇA - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO – ADMISSÕES ANTERIORES À LEI N° 200/74 - ADMISSIBILIDADE. 
1. Ilegitimidade ativa dos sindicatos que não participaram do acordo coletivo de trabalho. É vedado ao Poder Judiciário, com base no alegado direito à isonomia, ampliar os limites subjetivos do acordo coletivo para estender os seus efeitos aos representados de outros sindicatos que não participaram do dissídio. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). 
2. Legitimidade passiva da CTEEP. Inadmissibilidade. O Estado de São Paulo sempre foi o responsável pelos ônus financeiros decorrentes da Lei Estadual nº 4.819/58 em relação aos empregados admitidos até 13 de maio de 1974, tendo a CESP atuado na qualidade de intermediária dos recursos orçamentários repassados pelo Estado para pagamento dos benefícios. Eventual transferência da obrigação previdenciária exigia expressa previsão legal, não podendo se dar por meio de convênio. 
3. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de aposentadorias e pensões (Leis Estaduais nº 4.819/58, 200/74 e 9.343/96). Reajuste salarial de 7% concedido em conformidade com acordo coletivo de trabalho homologado no Dissídio Coletivo nº 0156500-43.2009.5.15.0000. Beneficiários representados pelos autores admitidos pela CESP antes da vigência da Lei nº 200/74. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário e recursos desprovidos.”
  
Opostos embargos de declaração pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, foram rejeitados.
Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.
Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, a “violação de dispositivos [] constitucionais a partir dos pontos abaixo indicados:

A) Inciso X do art. 37; caput do art. 103-A e 41 0 do art. 169, vez que, ao negar provimento à apelação apresentada pelo Ente Público, o acórdão recorrido contraria não só os sobreditos dispositivos constitucionais, mas também a inteligência da Súmula Vinculante N°. 37, pois é cediço que quaisquer modificações na estrutura remuneratória e no pagamento de valores em favor de agentes públicos, por exigirem a edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, submetida à aprovação prévia em leis orçamentárias, não podem decorrer de decisão judicial; 
B) Tema N°. 1.046 de Repercussão Geral, vez que, no caso em tela, nenhum direito dos inativos filiados aos Sindicatos Autores foi violado em decorrência do Dissídio Coletivo N, 0156500-43.2009.5.15.0000, razão pela qual não merece acolhida pretensão que, pela via judicial, busque modificar o alcance daquilo que foi expressa e validamente pactuado;”

Argumenta que, “ao reconhecer a parcial procedência da pretensão autoral, o Juízo de Origem, na prática, tanto o Juízo Sentenciante como o Tribunal de Origem consideraram possível a extensão, pela via judicial, dos benefícios pactuados no boio do Dissídio Coletivo N° 0156500-43.2009.5.15.0000 (fls. 122/135) em favor de sujeitos que não foram expressamente contemplados pela referida negociação coletiva”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que, provida a apelação apresentada pelo Ente Público, seja reconhecida a total improcedência da pretensão autoral”.
Inadmitidos ambos os recursos na origem, foram interpostos os competentes agravos.
No Superior Tribunal de Justiça, o Relator designado, Ministro Francisco Falcão, não conheceu do recurso especial.
Interposto agravo interno pelo Estado de São Paulo contra essa decisão, o relator lhe deu provimento para “conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios”.
Interposto agravo interno pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, a Segunda Turma do STJ lhe negou provimento.
Opostos embargos de declaração pela CTEEP, foram acolhidos pela Segunda Turma do STJ para “anular o acórdão e rejulgar o agravo interno de fls. 2.045-2.057. Agravo interno improvido”.
Após o trânsito em julgado, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em novo julgamento, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP “acolheu, sem efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual”, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. 
1. O acórdão embargado reconheceu que a CTEEP atua apenas como intermediária operacional, sem responsabilidade financeira direta, sendo a obrigação de custeio do Estado. Erro de fato inexistente. 
2. Inaplicabilidade do Tema nº 1.046 do STF, uma vez que a paridade entre ativos e inativos é um direito indisponível com base em lei estadual, não sujeito a limitação por acordo coletivo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de isonomia (art. 5, caput, CF). Omissão reconhecida. 
3.  Sendo a paridade um direito indisponível previsto em lei prevalece sobre a autonomia do dissídio, que ao vincular a categoria alcança, em silêncio eloquente, os inativos por força de lei e do princípio de isonomia, inexistindo violação à boa-fé negocial (art. 422 CC), à limitação imposta pelo art. 8º, § 3º, CLT, e à autonomia do acordo negociado (art. 611-A da CLT). Omissão reconhecida. Embargos acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos.”

Inconformado, o Estado de São Paulo interpôs, novamente, recursos especial e extraordinário.
No extraordinário, reitera as razões expendidas no apelo extremo anteriormente interposto e requer que “seja o presente recurso admitido com concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, conhecido e provido para, diante da violação ao previsto no inciso XXVI do art. 7º, no caput do art. 103-A e no §1° do art. 169, todos da Constituição Federal, bem como da contrariedade em relação à inteligência da Súmula Vinculante Nº 37 e à tese fixada pelo STF quando do julgamento do Tema Nº 1.046 de Repercussão Geral, reformar o acórdão recorrido a fim de dar provimento à apelação apresentada pelo Ente Público e reconhecer a total improcedência da pretensão autoral”.
Inadmitidos ambos os recursos na origem, foram interpostos os competentes agravos.
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente, Herman Benjamin, não conheceu do agravo em recurso especial.
Após o trânsito em julgado (13/04/2026), os autos foram remetidos a esta Suprema Corte e distribuídos livremente à minha relatoria.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas, pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Energia Hidroelétrica de Presidente Prudente e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Itanhaém, Bertioga, Guarujá, Litoral Sul e Vale do Ribeira em face da Fazenda do Estado de São Paulo, da Fundação CESP e da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, objetivando  

“a aplicação do reajuste de 7% (sete por cento ), a partir de 01 de junho de 2010, nos proventos de complementação de aposentadoria e pensões dos beneficiários da Lei Estadual n° 4819/58, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas, com reflexos nos 13° salários; e o pagamento do abono de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos mesmos favorecidos, corrigido a partir de dezembro de 2010, quando pago aos trabalhadores em atividade, tudo em conformidade com que fixado no Dissídio Coletivo, processo n. 0156500-43.2009.5.15.0000.”

O Juízo de primeiro grau

“com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO[U] EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ilegitimidade ativa, em relação a SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA ENERGIA HIDROELÉTRICA DE PRESIDENTE PRUDENTE e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ITANHAÉM, BERTIOGA, GUARUJÁ, LITORAL SUL E VALE DO RIBEIRA.
E, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em relação aos substituídos por SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CAMPINAS e por SINDICATO DOS EMPREGADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE DE BAURU, JULGO[U] PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reconhecer o reajuste de 7% (sete por cento), a partir de 01 de junho de 2010, nos proventos de complementação de aposentadoria e pensões dos beneficiários da Lei Estadual n° 4.819/58, admitidos antes de 13 de maio de 1974, conforme previsto na letra "a" do parágrafo 3° da cláusula 6ª do acórdão do dissídio coletivo 01565.2009.000.15.00.9, com reflexos nos 13° salários.”

Em sede de recursos de apelações cíveis e reexame necessário, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos, manteve integralmente a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, na parte que interessa:

“No mérito, em que pese o inconformismo das partes, merece confirmação a r. sentença apelada, cujos fundamentos são ratificados, nos termos do art. 252 RITJSP.
Com efeito, depreende-se dos autos que os representados dos Sindicatos autores desta ação foram empregados das CESP e da CTEEP, sociedades de economia mista cujo controle acionário pertence ao Estado de São Paulo, admitidos antes de 13 de maio de 1974 pelo regime da CLT. Após aaposentadoria, além dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS, os beneficiários passaram a receber complementação de aposentadorias e pensões nos termos da Lei Estadual nº 4.819/58, observados os critérios instituídos pelas Leis nº 1.386/51 e 1.974/52 
Pretendem os autores, que representam os beneficiários desta ação, a condenação do Estado de São Paulo no pagamento de diferenças remuneratórias na complementação de seus benefícios, com reflexos no décimo terceiro salário, nos termos da Lei Estadual nº 9.343/96, em razão do reajuste salarial de 7%, a partir de 1º de junho de 2010, concedido aos empregados da CTEEP em acordo coletivo de trabalho homologado pelo TRT da 15ª Região, nos autos do Dissídio Coletivo nº 0156500-43.2009.5.15.0000, conforme previsto na letra“a” do parágrafo 3º da Cláusula 6ª do referido acordo, bem como no pagamento do abono salarial de R$ 500,00, previsto no parágrafo 2º da mesma Cláusula 6ª, corrigido monetariamente a partir de dezembro de 2010, quando efetivamente pago aos trabalhadores em atividade.
Com efeito, conforme já consignado, o Estado de São Paulo, ao promulgar a Lei nº 4.819/58, criou o “Fundo de Assistência Social do Estado” com a finalidade de estender aos empregados celetistas das empresas dos setores de infraestrutura das quais passou a ser acionista os mesmos benefícios já concedidos aos demais servidores públicos, quais sejam, salário-família, complementação de aposentadorias e pensões e licença-prêmio (art. 1º), e a Lei Estadual nº 200/74, ao revogar todas as disposições, gerais ou especiais, que concediam complementação, pelo Estado, de aposentadorias e pensões, expressamente ressalvou os direitos dos beneficiários e empregados admitidos até a data da vigência da lei, ou seja, 13 de maio de 1974, que continuaram a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação revogada.
Nesse passo, a paridade entre servidores ativos e inativos, instituída pela Lei nº 1.386/51, com a alteração introduzida pela Lei nº 1.974/52, e os benefícios estendidos pela Lei nº 4.819/58 aos “servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual”, foram mantidos tanto pela Lei Estadual nº 200/74, que expressamente assegurou o pagamento dos benefícios de complementações de aposentadorias e de pensões aos beneficiários e empregados admitidos até 13 de maio de 1974 (parágrafo único do art. 1º), quanto pela Lei Estadual nº 9.361/96, que ao criar o Programa Estadual de Desestatização PED e dispor sobre a Reestruturação Societária e Patrimonial do Setor Energético, assegurou os benefícios de complementações de aposentadorias e de pensões previstas na Lei Estadual nº 4.819/58 e a vinculação dos reajustes destas complementações à categoria profissional dos empregados das empresas (§§ 4º e 5º do art. 3º). Assim, o Estado de São Paulo se obrigou expressamente a dar continuidade à complementação de proventos e pensões dos empregados da CESP, posteriormente sucedida pela CTEEP, reajustando-os conforme acordo, convenção ou dissídio coletivo com base na respectiva categoria.
A propósito, eis como se acha redigido o referido dispositivo legal:
(...)
Na espécie, como já mencionado, os inativos representados pelos autores foram admitidos anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 200/74, fazendo jus, portanto, aos mesmos reajustes salariais advindos de ajustes coletivos com que contemplados os empregados em atividade, por força de todo o arcabouço legal que assegurou a manutenção de tais benefícios.
A propósito, foi o que decidiu este E. Tribunal no julgamento de caso análogo (Apelação nº 3031859-78.2013.8.26.0114, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 16.01.2021), assim ementado:
(...)
Ressalte-se, entretanto, que as normas de regência do benefício da complementação de aposentadoria e pensões garantem aos inativos e pensionistas apenas a paridade dos reajustes salariais concedidos aos empregados em atividade, ou seja, a paridade das verbas de natureza salarial. Tendo o abono salarial natureza indenizatória, e não salarial, não há falar extensão deste benefício acordado aos inativos. 
Destarte, bem andou a MM. Juíza a quo ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em relação ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Energia Hidroelétrica de Presidente Prudente e ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Itanhaém, Bertioga, Guarujá, Litoral Sul e Vale do Paraíba, e julgar parcialmente procedente o pedido quanto aos demais Sindicatos, tão somente para reconhecer o reajuste de 7%, a partir de 1º de junho de 2010, nos proventos de complementação de aposentadoria e pensões dos beneficiários da Lei Estadual nº 4.819/58, admitidos antes de 13 de maio de 1974, conforme previsto na letra “a” do parágrafo 3º da Cláusula 6ª do acórdão do Dissídio Coletivo nº 01565.2019.000.15.00.9, com reflexos no décimo terceiro salário, com juros e correção monetária nos termos do decidido no Tema nº 810 do STF.
Por essas razões, nega-se provimento ao reexame necessário e aos recursos, confirmando-se a r. sentença apelada.”

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais nºs 4.819/58, 200/74 e 9.343/96), a interpretação das cláusulas do acordo coletivo de trabalho e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes julgados de ambas a Turmas desta Corte:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão decorrente da Lei Estadual 4.819/1958. Alegação de ilegitimidade passiva da VIVEST. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de direito local. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão com fundamento nas Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974 e afirmou a legitimidade passiva da agravante na demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que busca o pagamento de complementação de pensão fundada na Lei Estadual 4.819/1958, tendo em vista sua atuação como processadora da folha de pagamentos por força de contrato com a CTEEP e de decisões judiciais precárias; e (ii) saber se há direito adquirido à complementação de pensão mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, sendo relevante a data do óbito do instituidor da pensão. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que a controvérsia envolve essencialmente matéria infraconstitucional, cuja apreciação está vedada em sede de recurso extraordinário, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 4. Além disso, o exame das alegações da agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e à inexistência de direito adquirido à complementação de pensão demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974, Emenda Constitucional 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.524.049 Rcon-AgR” (ARE nº 1.540.015/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/09/2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICOMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local (Leis Estaduais 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74), deu provimento ao recurso da autora para conceder o direito à complementação de pensão e reconhecer a legitimidade passiva tanto da CESP quanto da CTEEP. 4. A mais recente jurisprudência desta CORTE sobre o tema específico em questão, consolidou-se no sentido de não conhecer o Recurso Extraordinário, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Nesse sentido: RE 1.520.469 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/2/2025; ARE 1461744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/3/2025; ARE 1531654 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025; RE 1540464, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 19/3/2025; ARE 1524049 Rcon, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 19/3/2025; ARE 1531124, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 10/1/2025; RE 1504841, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 6/9/2024; ARE 1488642, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/8/2024; ARE 1443403, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/5/2024; ARE 1453448, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 15/4/2024). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.538.978/SP-AgR Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. CESP. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO CESP. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.516.300/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, 30/04/2025).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.445.501/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 04/03/2024).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente